Tribunal: TJDFT
Processo: 0714479-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. PENHORA. BACEN JUD. INFOJUD. NOVA CONSULTA AOS SISTEMAS. MEDIDA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH.
I – É admitida a reiteração das pesquisas de numerário pelos sistemas Bacen Jud e Infojud, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde as últimas pesquisas realizadas, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
II – Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais.
III – A suspensão da CNH justifica-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo.
IV – Agravo de instrumento provido.